Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703190-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO COSTA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado da sentença que o condenou à pena do art. 155, § 4o, III e IV, do CP, Gilvan Maksuel Ferreira de Souza não informou se pretende recorrer (ID 65576235). Disponibilizada a sentença no DJe em 5.6.24, a advogada constituída, Dra. Sumara Gouveia, OABDF 48.231, não se manifestou nos autos. Há dúvida sobre o interesse do acusado em recorrer. A d. Procuradoria afirma que há dúvida sobre o interesse do réu em recorrer. Intime-se novamente a advogada do acusado para manifestar se seu cliente irá recorrer ou apresente cópia da renúncia ao mandato. Caso não se manifeste, intime-se pessoalmente o réu Gilvan Maksuel Ferreira de Souza para constituir novo advogado, cientificando-o de que, se não se manifestar, será patrocinado pela Defensoria Pública. Sem manifestação do réu, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine sua defesa. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES